Tribunal: TJPA
Processo: 0807537-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807537-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
– A
ÇÃO CIVIL P
ÚBLICA
– DIREITO
À SA
ÚDE
– TRATAMENTO MÉDICO – REALIZAÇÃO DE EXAME -
INTERESSE INDIVIDUAL - SOCIAL INDISPON
ÍVEL
– DIREITO FUNDAMENTAL
– DEVER CONSTITUCIONAL
– PRIORIDADE DA ADMINISTRA
ÇÃO P
ÚBLICA
– EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO
– DESCABIMENTO
– PRAZO SUFICIENTE
– BLOQUEIO DE VERBA P
ÚBLICA
– POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS
ÃO UN
ÂNIME.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II-
O
prazo de 10 (dez) dias determinado pelo Juízo
a quo
para cumprimento da liminar mostra-se adequado considerando que a obrigação consiste na realização do exame de cateterismo.

III-
O sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

IV- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor de TEREZA CRISTINA DA SILVA ROCHA.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação em favor da interessada que afirma sentir fortes dores no peito, necessitando realizar o exame de cateterismo cardíaco.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o pedido de tutela antecipada para determinar, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por intermédio de suas Secretarias de Saúde, providenciem a disponibilização a realização de procedimento de CATATERISMO/CINEANGIOCORONARIOGRAFIA SEM VENTRICULOGRAFIA necessário e adequado para o tratamento médico da paciente TEREZA CRISTINA DA SILVA ROCHA, no prazo de 10 (dez) dias, a ser realizado via Sistema Único do Pará, em Hospital especializado em Belém, ou em outro município do Estado do Pará, ou outro Estado da Federação, inclusive, se necessário, valendo-se da rede privada de atendimento à saúde, e ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a autora necessite em razão de seu quadro clínico. Determino ainda o transporte aéreo do paciente (conforme laudo médico) e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias de Tratamento Fora de Domicílio TFD para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 2164859), aponta a exigüidade do prazo concedido para cumprimento da liminar, insurge-se contra a determinação de bloqueio judicial e a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da tutela de urgência, especificamente quanto ao prazo para cumprimento e o bloqueio de valores, conferindo aumento de prazo para 30 (trinta) dias, substituindo o bloqueio pela multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais).

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrado sob ID nº 2205464,
indeferi o efeito suspensivo
pretendido.

O Ministerial Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2277924).

O Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 2410335) pugnando pelo exercício do juízo de retratação para a concessão do efeito suspensivo.

Em manifestação no agravo interno, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2801072).

Instada a se manifestar no agravo de instrumento, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 2801067).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 2410335) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no presente recurso.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou aos requeridos que disponibilizassem o exame de cateterismo/cineangiocoronariagrafia sem ventriculografia em favor da interessada.

O Agravante insurge-se contra a exigüidade do prazo de 10 (dez) dias concedido para cumprimento da obrigação e o bloqueio de verba pública com a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem razão o recorrente.

De inicio, é bom destacar que o direito à vida e à saúde é o primeiro e maior bem de todos assegurados pela Constituição Federal, pois se trata de direito inviolável que pressupõe vida digna e saudável.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Com relação ao prazo estabelecido para cumprimento da liminar, tenho que o prazo de 10 (dez) dias determinado pelo Juízo
a quo
mostra-se adequado considerando que a obrigação consiste na realização do exame de cateterismo.

No que tange a impossibilidade de bloqueio de verba pública, esta também não merece guarida.

A hipótese versada nos autos abrange o fornecimento de tratamento médico adequado e necessário a recuperação da saúde da interessada. Tratando-se de direitos fundamentais à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente, estes devem prevalecer sobre o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, podendo o juízo fixar o bloqueio a fim de garantir a assistência à saúde.

O sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do bloqueio é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“(...) Diante disso, compreende-se que é prerrogativa do D. Magistrado a quo determinar bloqueio/seqüestro de quantia quando a determinação judicial não for efetivada, ou seja, o Juízo pode tomar todas as providências que entende cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela especifica deferida, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil. (...)”

Dessa forma, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Por todo exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020